Tribunal: TJMT
Processo: 1019095-55.2021.8.11.0042
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
–
EMENTA
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1. ROGO POR DESCLASSIFICAÇÃO - ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA - MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADAS – EFETIVA MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – 2.PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE – RÉU DEDICADO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS – PRATICA REITERADA DO TRÁFICO DE DROGAS – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O TRÁFICO NÃO OCASIONAL – PREJUDICADOS OS ROGOS POR SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS – MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEPSROVIDO.
Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal, não restando espaço para acolhimento da tese desclassificatória.
O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa. In casu, a reiterada comercialização de drogas obsta a aplicação da minorante do privilégio.
Não aplicado o privilégio, restam prejudicados os rogos por substituição da pena e modificação do regime prisional, que tinham por pressuposto a incidência do benefício.
A matéria atinente às custas judiciais e ao pagamento da pena de multa devem ser solucionadas pelo juízo da execução penal.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019095-55.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), DIEGO RODRIGUES DE SOUZA (APELANTE), CARLA VERONICA RODRIGUES LEITE - CPF: 168.808.078-36 (ADVOGADO), ALLAN CHRISTYAN DE SOUZA NEVES - CPF: 045.714.711-30 (TERCEIRO INTERESSADO), NICOLAS DE SOUZA BARRETO - CPF: 033.657.041-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – RECURSO DEFENSIVO – 1.
ROGO POR DESCLASSIFICAÇÃO

- ARGUIÇÃO DE FALTA DE PROVAS
DA TRAFICÂNCIA
- MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA
S

–

EFETIVA
MERCANTILIZAÇÃO DE ENTORPECENTES – 2.PRETENDIDO RECONHECIMENTO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO E APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO DO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI DE DROGAS – IMPOSSIBILIDADE –
RÉU
DEDICAD
O

ÀS
ATIVIDADE
S
CRIMINOSA
S
–
PRATICA REITERADA DO TRÁFICO DE DROGAS

– CIRCUNSTÂNCIAS QUE DEMONSTRAM O TRÁFICO NÃO OCASIONAL –
PREJUDICADOS OS ROGOS POR SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS E MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL – IMPERTINÊNCIA DO PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS JUDICIAIS –
MATÉRIA AFETA À EXECUÇÃO PENAL – RECURSO DEPSROVIDO.

Deve ser mantida a sentença condenatória do delito de tráfico de entorpecentes, quando o feito demonstra que a materialidade e a autoria delitiva se encontram perfeitamente comprovadas no que se refira a comercialização de entorpecentes, nos autos da ação penal
, não restando espaço para acolhimento da tese desclassificatória.

O reconhecimento e aplicação do benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas (tráfico privilegiado) é inacessível ao réu que se dedica a atividade criminosa.
In
casu
,
a reiterada comercialização de drogas
obsta a aplicação da minorante do privilégio.

Não aplicado o privilégio, restam prejudicados os rogos por substituição da pena e modificação do regime prisional, que tinham por pressuposto a incidência do benefício.

A matéria atinente às custas judiciais e ao pagamento da pena de multa devem ser solucionadas pelo juízo da execução penal.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal
interposto em favor de
DIEGO RODRIGUES DE SOUZA
, contra sentença editada pelo Juízo da 9a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e a 500 dias multa pela prática do crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

Inconformado o apelante pretende a desclassificação do crime de tráfico para aquele descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

Almeja, em viés subsidiário, pelo reconhecimento da causa de diminuição inscrita no artigo 33, § 4o da Lei de Drogas, com a consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos ou estabelecimento de regime prisional mais brando.

Por fim, requer a isenção do pagamento de custas processuais.

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do recurso defensivo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do douto Procurador, Dr.
Gerson N. Barbosa
, manifesta pelo
desprovimento
do recurso, assim sumariado:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONDENAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. 1. DESCLASSIFICAÇÃO DA IMPUTAÇÃO DESCRITA NO CAPUT DO ART. 33 DA LEI 11.343/06 PARA A CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA MESMA LEI. INVIABILIDADE. AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS DO CASO CONCRETO E A QUANTIDADE, NATUREZA E MODO DE ACONDICIONAMENTO DA DROGA APREENDIDA COMPROVAM A TRAFICÂNCIA. EVENTUAL CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO EXCLUI A PRÁTICA DO DELITO DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS. 2. RECONHECIMENTO DA FIGURA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006. INADMISSIBILIDADE. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS AUTORIZADORES. 3. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DO PRESSUPOSTO OBJETIVO DO INC. I DO ART. 44 DO CP. 4. ALTERAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO CORPÓREA. IMPERTINÊNCIA. REGIME FIXADO DE ACORDO COM A REPRIMENDA ESTABELECIDA. 5. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. IMPERTINÊNCIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

VOTO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Verte da denúncia que:

“[...] a equipe da Cavalaria estava em patrulhamento na região central, em apoio a operação fim de ano, quando recebeu informações de transeuntes de que no conhecido “beco da Lama” estaria ocorrendo a comercialização ilícita de entorpecentes.

De posse dessa informação a equipe deslocou até o local indicado, situado no bairro Porto, onde visualizou na rua Comandante Suidio, grande quantidade de usuários de drogas; ato contínuo foi realizada a abordagem de todos os suspeitos, bem como a busca pessoal, momento em que os policiais encontraram em poder do denunciado Diego, conhecido na região como “Brisa”, uma bolsa preta, contendo 16 (dezesseis) porções de substância análoga a maconha e a quantia de R$ 285,75 (duzentos e oitenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) em dinheiro. Em seguida, feita entrevista com o denunciado, ele revelou que dentro de uma caixa de cigarro vazia, que estava do outro lado da rua, havia mais entorpecentes; então, os agentes ao verificarem, localizaram mais 10 (dez) porções de substância análoga a pasta base de cocaína. [...]

Em consulta aos antecedentes criminais do denunciado, verificou-se que ele responde a outra ação penal pela prática do crime de tráfico de drogas, conforme autos n.° 1008055- 76.2021.8.11.0042, perante o Juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da ação policial, considerando a informação recebida da prática da traficância no “beco da Lama”, o encontro de maconha e cocaína, em porções individuais, prontas para a venda ilícita, a apreensão de expressiva quantia de dinheiro, somado ao antecedente criminal do denunciado na mesma ação delitiva, evidenciam que o denunciado comercializa drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, ainda mais que declarou que estava desempregado, e que as drogas encontradas se destinavam ao comércio criminoso.

Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado. [...]

DA DESCLASSIFICAÇÃO

Inicialmente, a defesa almeja a desclassificação do crime de tráfico para aquele descrito no artigo 28 da Lei de Drogas.

A pretensão não prospera.

A materialidade delitiva se comprova a partir do lauto definitivo, que certificou a apreensão de
16 porções de maconha, totalizando 44,29 gramas, e de 10 porções de cocaína, totalizando 2,45 gramas, sem perder de vista a apreensão de R$ 285,75 em espécie.

De semelhante modo, a autoria delitiva depara comprovação nas provas orais e circunstanciais.

Com efeito, o recorrente, que permaneceu silente na Delegacia de Polícia, ao ser interrogado em juízo, alegou o seguinte:

“(...) Que sou dependente químico (...); Que no dia 11 de dezembro de 2021 eu tinha acabado de comprar uma porção de pasta base na Praça do Porto e entrei para esse ‘beco da lama’; Que entrei para fazer uso de entorpecente; Que quando entrei a viatura entrou; Que tinham umas vinte pessoas; Que a gente foi abordado, todo mundo revistado; Que eu era o último ou antepenúltimo da abordagem (...); Que quando chegaram em mim eles falaram
: ‘ah, é você que está aqui Brisa?”;
Que falei que era eu; Que falaram que eu já estava preso, sem fazer a revista em mim; Que mandou eu sentar na minha mão; Que perguntaram para mim onde estava a droga; Que falei que a droga que eu tinha estava na minha cintura, era uma porção de pasta base de R$ 10,00; Que era para meu uso; Que eles perguntaram do resto e eu falei que não tinha; Que ele falou que não ia adiantar me bater; Que me colocou dentro da viatura; Que nisso ele continuou a busca nos usuários, pegou dinheiro de um, pegou dinheiro de outro; Que juntou essa quantidade de duzentos e poucos reais que tinha ‘aí’; Que comigo, na minha posse, tinha R$ 15,00; Que quando eles entraram na viatura e foram me levando para o CISC, eu perguntei porque ele ia me prender por causa de uma ‘cabeça’ de pasta base; Que ele falou para eu ficar tranquilo, porque minha droga estava no bornal; Que eu desconhecia essa palavra bornal; Que quando chegou no pátio do CISC, dentro da viatura parada, o policial que estava no banco do passageiro da frente falou: ‘tira a droga do bornal’; Que esse policial de traz colocou a mão na perna dele e tinha uma pochete; Que ele abriu essa pochete e tirou a droga, as porções de maconha e cocaína; Que eu nem sabia que aquilo ali chamava bornal; Que não sou traficante, sou usuário há dez anos (...); Que eu estava só com uma porção e R$ 15,00 no bolso; Que comprei na Praça do Porto (...); Que paguei R$ 10,00; Que eu tinha uma carteira de cigarro, que tinha acabado de comprar (...); Que o dinheiro não era meu (...); Que nego os fatos (...).”

Lado outro, o policial Allan Christyan de Souza Neves, em juízo, testificou que:

"(...) Que chega para gente bastante denúncia que ali é situação recorrente de tráfico de drogas; Que chega um, sai outro;
Que inclusive, eu já tinha prendido o ‘Brisa’ outra vez, mas não nessa região; Que chegou denúncia para mim que era o ‘Brisa’ e eu já sabia as características porque já conhecia ele; Que já efetuei a prisão dele por tráfico também
; Que teve a denúncia e fomos fazer a averiguação; Que a denúncia falava especificamente dele; Que a denúncia especificava ele (...);
Que lá é recorrente, todo dia, toda hora tem alguém traficando
; Que minha função era comandante; Que o patrulheiro fez a busca e localizou com ele o que foi citado no ‘BO’; Que era uma quantia em dinheiro e entorpecente; Que era pasta base; Que não recordo se foi encontrado maconha; Que não lembro a quantia do dinheiro (...); Que num lugar próximo teria mais; Que de frente, tem um monte de lixo, sacola plástica e geralmente lá que escondem entorpecente; Que recordo que ele falou que tinha mais entorpecente; Que foi encontrado (...); Que ratifico os termos do ‘BO’ (...); Que recordo que tinha droga com ele e nesse outro lugar (...); Que ele admitiu (que a droga era dele); Que ele informou que tinha mais uma quantidade, quando estávamos fazendo a busca (...); Que o ‘Brisa’ não dá para saber se está sob efeito de drogas, porque ele já é usuário muito antigo (...).”

De semelhante modo, o policial José Lucas Campos Magalhães, em juízo, testificou que:

"(...)
Que ali é um local de grande quantidade de usuário e moradores em situação de rua
, o que facilita o acesso ao tráfico; Que foi encontrado com o mesmo algumas porções de entorpecentes; Que acho que foi eu que fiz a busca nele; Que não recordo se era maconha ou pasta base ou os dois; Que de imediato ele falou para nós que tinha mais entorpecente num lixo ou carteira de cigarro; Que a droga estava tipo numa pochete, uma bolsa escura; Que ele falou para nós (admitiu a propriedade); Que ele que mostrou onde estava a segunda parte da droga
; Que ele é conhecido da polícia militar, ‘figurinha carimbada’
; Que é acho que ele já deve ter ocorrência por tráfico (...).”

Pois bem.

A despeito da alegação de que o recorrente seria mero usuário de drogas, o que se tem, a partir do conjunto probatório, é um nítido contexto de traficância .

Com efeito, a apreensão de diversas porções de droga, vale repisar, 44,29 gramas, e de 10 porções de cocaína, totalizando 2,45 gramas, sem perder de vista a apreensão de R$ 285,75 em espécie, demonstram o exercício do chamado “tráfico formiguinha” que, a nosso aviso, longe de se mostrar inofensivo, tem capacidade de levar entorpecentes a diversos usuários.

Anoto que a região em que se dava a comercialização da droga pelo recorrente nesta Capital, isto é, o bairro do Porto, se vê tomado justamente por este tipo de conduta nefasta, tendo, infelizmente e por isso mesmo, se tornado um local conhecido pela frequência de moradores de rua e usuários de drogas.

No mais, os policiais ouvidos foram claros ao afirmar que o recorrente estava em um local de intensa movimentação e permanência de usuários de drogas, tendo sido encontrado em poder das mencionadas drogas e dos valores relatados.

Narraram ainda que o recorrente é figura conhecida no meio policial pela prática do crime de tráfico de drogas.

Portanto, não prospera o rego por desclassificação, devendo ser mantida a bem lançada condenação.

Em tempo, ressalto no que os depoimentos dos policiais responsáveis pela apreensão, quando em consonância com os demais elementos probatórios, devem ser considerados como valiosos elementos para firmar o tom dos fatos apurados, conforme previne o Enunciado no. 08 do TJMT:
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”

Nesse sentido, consigno, valendo-me do entendimento exarado pelo Ministro Celso de Mello, quando do julgamento do HC no. 73518/SP que
"O valor do depoimento testemunhai de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal".

Nesse sentido tem se posicionado essa Terceira Câmara Criminal:

“APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGA. RECURSO DEFENSIVO. PRELIMINAR. 1. NULIDADE DE PROVAS OBTIVAS ATRAVÉS DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR, ILEGAIS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. DESCABIMENTO. TENTATIVA DE FUGA DO APELANTE AO AVISTAR GUANIÇÃO DE POLÍCIA. FUNDADAS SUSPEITAS. ENTRADA AUTORIZADA. CRIME PERMANENTE. ESTADO DE FLAGRÂNCIA. PROVAS VALIDADAS. MÉRITO. 2. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. APREENSÃO DE CONSIDERÁVEL QUANTIDADE DE MACONHA (MAIS DE 1,300KG). CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. DECLARAÇÕES POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENUNCIADO No 8 TCCR/TJMT. 3. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. EXISTÊNCIA DE AÇÃO PENAL EM CURSO. ENUNCIADO No. 52 DA TCCR/TJMT. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO DO STJ. DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS. REQUISITOS DO ART. 33, § 4o, DA LEI No. 11.343/2006 NÃO ATENDIDOS. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO RECURSO DESPROVIDO CONFORME O PARECER.

(...).

2.1. O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado no. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, in verbis: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

3. Conquanto não possa ser considerada para caracterizar reincidência e maus antecedentes, a existência de ação penal em curso contra o apelante pode ser usada para afastar a causa especial de diminuição de pena prevista no § 4o do art. 33 da Lei no. 11.343/2006, conforme Enunciado no. 52 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, ad litteram: “É possível considerar inquéritos policiais e ações penais não transitadas em julgado para afastar o tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/2006, art. 33, § 4°)”.” (N.U 0018757-35.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 28/10/2021). (destaquei)

Assim, não há como dar espaço à pretensão defensiva de desclassificação.

DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

Pretende o turno defensivo, o reconhecimento e aplicação do tráfico privilegiado em favor do apelante.

Para a concessão do benefício disposto no § 4o, do artigo 33, da Lei no. 11.343/06, é imprescindível que o agente preencha cumulativamente os seguintes requisitos: ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas e nem integrar organização criminosa.

Ressalta-se que a intenção do legislador, ao elaborar a minorante do parágrafo 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, foi diferenciar o traficante
contumaz
daqueles que não se dedicam ao tráfico como profissão e que cometam o ilícito pela primeira vez ou ocasionalmente, concedendo-lhe benefício proporcional ao seu merecimento, para ensejar a sanção suficiente à prevenção e reprovação do delito.

Analisando a sentença condenatória e a fundamentação do juízo sentenciante para ter-lhe negado o referido benefício, tenho que razão não assiste a recorrente.

Realmente, na espécie, conforme já aduzido,
são coesos os relatos de que o recorrente é figura conhecida no meio policial pelo exercício do tráfico de drogas e uso de entorpecentes, sendo que, antes mesmo da prisão versada nestes autos,
já respondia à ação penal de n.° 1008055- 76.2021.8.11.0042, perante o Juízo da 13a Vara Criminal desta Comarca, justamente pela prática do crime de tráfico de drogas.

Relembro, nesse sentido, os depoimentos dos policiais que prenderam o recorrente:

"(...) Que chega para gente bastante denúncia que ali é situação recorrente de tráfico de drogas; Que chega um, sai outro;
Que inclusive, eu já tinha prendido o ‘Brisa’ outra vez, mas não nessa região; Que chegou denúncia para mim que era o ‘Brisa’ e eu já sabia as características porque já conhecia ele; Que já efetuei a prisão dele por tráfico também
; Que teve a denúncia e fomos fazer a averiguação; Que a denúncia falava especificamente dele; Que a denúncia especificava ele (...);
Que lá é recorrente, todo dia, toda hora tem alguém traficando
;

(...)

Que o ‘Brisa’ não dá para saber se está sob efeito de drogas, porque ele já é usuário muito antigo (...).”

"(...)
Que ali é um local de grande quantidade de usuário e moradores em situação de rua
, o que facilita o acesso ao tráfico;

(...)

Que ele é conhecido da polícia militar, ‘figurinha carimbada’
; Que é acho que ele já deve ter ocorrência por tráfico (...).”

Assim, constato o afastamento do recorrente do referido benefício, visto que se dedica a atividades criminosa, de forma a obstar o reconhecimento de tráfico privilegiado.

Dessa forma, é imperioso o não acolhimento da pretensão defensiva, devendo o benefício contido no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, ser mantido inacessível ao apelante.

Por consequência, não havendo qualquer modificação na reprimenda imposta, restam prejudicados, a um só tempo, os rogos por substituição da pena e por modificação do regime prisional.

Por fim, não existe qualquer previsão legal que permita a exclusão da multa contida no preceito secundário do crime de tráfico de drogas diante da hipossuficiência do recorrente, mostrando-se imprópria, de resto, a análise, neste momento, do rogo por afastamento da condenação ao pagamento das custas processuais, matéria sabidamente afeta ao juízo das execuções penais.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo incólume a sentença condenatória de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023